Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-70.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIFAMAÇÃO EM GRUPO DE WHATSAPP. LIMITES À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente a ação, condenando-a ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como à retratação pública, no grupo de WhatsApp em que foram proferidas as manifestações.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que a parte requerente não apresentou provas concretas de dano à sua imagem, honra ou reputação profissional, alegando que a mensagem no WhatsApp foi um desabafo legítimo de uma mãe preocupada com o tratamento de seu filho autista na escola, sem intenção de difamar, e que não mencionou diretamente a professora. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, alternativamente, a readequação do valor da indenização a um montante simbólico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se as manifestações feitas pela recorrente no grupo de WhatsApp configuram dano moral indenizável, bem como se há adequação no valor da indenização fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a hipossuficiência da parte requerida, por meio da juntada dos documentos de IDs 72223423, 72223424 e 72223425, concede-se a gratuidade de justiça, restando dispensado o preparo recursal.
5. Extrai-se dos autos que a parte recorrida alega ter sido vítima de difamação, na condição de professora, em um grupo de WhatsApp composto por pais de alunos e membros da comunidade escolar. Afirmou que a recorrente fez postagens ofensivas, chamando-a de "ignorante" e "mal-educada", o que teria causado sofrimento emocional e prejudicado sua reputação profissional. A recorrente, por sua vez, sustenta que a mensagem foi um desabafo legítimo de uma mãe preocupada com o tratamento de seu filho autista na escola, negando qualquer intenção de difamar ou ofender a professora.
6. O caso trata de conflito entre os princípios constitucionais da inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal), e da livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato (artigo 5o, inciso IV, da CF), e da livre expressão (artigo 5°, inciso IX, da CF).
7. É indiscutível que certos comentários, especialmente quando feitos em grupos públicos de WhatsApp, causam danos profundos à pessoa a quem se destinam. Nesse contexto, não se pode negar que as palavras proferidas pela recorrente geraram questionamentos sobre a reputação da recorrida (ID 72221395).
8. Na hipótese, observa-se que as manifestações proferidas pela recorrente possuem maior reprovabilidade, porquanto foram emitidos em ambiente público, podendo influir na carreira profissional da recorrida. Com efeito, os limites da liberdade de expressão foram extrapolados, de modo a configurar o abuso de direito, e consequentemente dano moral, subsumindo-se à hipótese prevista no art. 187 do Código Civil.
9. O artigo 927, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. A indenização possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
10. No tocante a fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela recorrida e sem implicar em enriquecimento sem causa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, entende-se que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) se revela adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o dano moral em favor da recorrente e fixá-lo em R$ 500,00 (quinhentos reais), mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art.5o, IV, IX, X; CC, arts. 187 e 927.